Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715571-34.2019.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, JAIR PEREIRA DE SOUZA APELADO: JAIR PEREIRA DE SOUZA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO A ré apresenta petição (id. 24368370), datada de 24/03/21, na qual refuta a preliminar de não conhecimento da apelação por inovação recursal. O despacho de intimação (id. 23490169) foi disponibilizado no DJe em 02/03/21, terça-feira, considerando-se publicado em 03/03/21, quarta-feira (id. 23674339). Logo, a contagem do prazo de 5 dias úteis, art. 218, §3o, do CPC, iniciou-se em 04/03/21, quinta-feira, e encerrou-se em 10/03/21, quarta-feira. Dessa forma, a petição é manifestamente intempestiva e dela não conheço. Aguarde-se a 14a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV, na qual está incluído o processo. Brasília - DF, 16 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora